Tribunal: TCU
Processo: 001.323/2006-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de revisão interposto pela recorrente em face de deliberação que declarou-a inidoneidade para licitar com aAdministração Pública Federal em razão de irregularidades verificadas em licitação que tinha por objetivo contratar serviços de mão de obra especializada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa Conservadora Mundial Ltda. em face do Acórdão 814/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu do recurso de revisão por si interposto em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e, no mérito, rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.